Tribunal: TJMT
Processo: 1026102-87.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026102-87.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUDES DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 046.311.511-29 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado em contrato de cartão de crédito consignado, ante a ausência de pactuação expressa da taxa de juros no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à alegada pactuação expressa de juros remuneratórios de 0,00% no contrato; e (
ii
) ao pedido de validação da planilha de cálculos apresentada pelo autor na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A afirmação do embargante de que o contrato estipularia juros remuneratórios de 0,00% não corresponde ao que efetivamente consta do instrumento contratual, tendo o acórdão corretamente identificado a ausência de previsão expressa quanto aos juros remuneratórios.

Na modalidade de cartão de crédito consignado, o desconto em folha corresponde ao pagamento mínimo da fatura, sendo o saldo remanescente submetido ao crédito rotativo, sobre o qual incidem juros remuneratórios, não se tratando de dívida vencida sujeita apenas a juros moratórios.

O acórdão embargado determinou expressamente que a apuração dos valores devidos fosse realizada em sede de liquidação de sentença, com a aplicação da taxa média de mercado, sendo desnecessária a validação prévia da planilha apresentada pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu parcial provimento aoRecurso
para
“limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado aplicável às operações de cartão de crédito, conforme divulgada pelo Banco Central no SGS, salvo se esta for superior à taxa utilizada pela instituição financeira, hipótese em que prevalecerá esta última, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença”
.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que: (i) o contrato firmado entre as partes prevê expressamente juros remuneratórios de 0,00% ao mês e juros moratórios de 1,00% ao mês, não sendo cabível a aplicação da taxa média de mercado; (
ii
) a dinâmica do cartão de crédito consignado (RMC) implica que o valor remanescente da fatura, após o desconto em folha, constitui dívida vencida e não paga, devendo incidir apenas os juros moratórios contratados; (
iii
) houve omissão quanto ao pedido formulado na inicial para validação da planilha de cálculos apresentada pelo autor, elaborada com base nas premissas contratuais defendidas.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, reconhecendo que o contrato estipula juros remuneratórios de 0,00% e moratórios de 1,00%, determinando que sobre o saldo remanescente das faturas incidam apenas os encargos de mora contratados, e reconhecendo que houve pedido expresso na inicial para validação da planilha do autor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Quanto à alegação de que o contrato prevê expressamente juros remuneratórios de 0,00% ao mês, verifica-se que tal argumento não encontra respaldo na documentação acostada aos autos. O acórdão embargado, após minuciosa análise do contrato, concluiu pela ausência de cláusula expressa quanto à taxa de juros remuneratórios incidentes sobre o saldo rotativo, o que atraiu a aplicação da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

A afirmação do embargante de que o contrato estipularia juros remuneratórios de 0,00% não corresponde ao que efetivamente consta do instrumento contratual. O que se verificou foi a ausência de previsão expressa quanto aos juros remuneratórios, e não a estipulação de taxa zero. Tal distinção é fundamental para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ademais, o embargante confunde os institutos dos juros remuneratórios e moratórios, que possuem naturezas jurídicas distintas, conforme bem esclarecido no acórdão. Os juros remuneratórios constituem a remuneração pelo uso do capital, enquanto os juros moratórios possuem natureza indenizatória pelo inadimplemento. A previsão contratual de juros de mora de 1% ao mês não supre, portanto, a exigência de pactuação expressa dos juros remuneratórios.

Quanto à alegada omissão referente ao pedido de validação da planilha de cálculos apresentada pelo autor, observa-se que o acórdão embargado determinou expressamente que a apuração dos valores devidos fosse realizada em sede de liquidação de sentença, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, salvo se esta for superior à taxa utilizada pela instituição financeira.

Tal determinação é suficiente para a correta liquidação do julgado, não havendo necessidade de validação prévia da planilha apresentada pelo autor, especialmente considerando que esta foi elaborada com base em premissas jurídicas que não foram acolhidas pelo acórdão.

O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa, buscando a modificação do entendimento adotado pelo Colegiado quanto à interpretação do contrato e à aplicação da Súmula 530 do STJ. Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025